Tribunal: TJES
Processo: 5014955-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014955-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA GAMA

AGRAVADO: GEORGE GELDSON LOPES PERALTA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSE DIRETA CONTRATUALMENTE TRANSFERIDA. PAGAMENTO DO SINAL. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. POSSE INJUSTA E PRECÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imediata imissão da autora na posse de imóvel objeto de contrato particular de promessa de compra e venda. A agravante sustenta que adquiriu o imóvel mediante contrato firmado com o proprietário registral, efetuou o pagamento do sinal ajustado e, apesar da transferência contratual da posse direta, os vendedores permaneceram no bem, recusando-se a desocupá-lo mesmo após notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a promessa de compra e venda acompanhada do pagamento do sinal e da cláusula de transferência da posse direta evidencia a probabilidade do direito à imissão na posse; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matrícula do imóvel demonstra que um dos agravados figura como proprietário registral do bem e celebrou contrato de promessa de compra e venda com a agravante.

4. O contrato prevê expressamente a transferência da posse direta do imóvel à promitente compradora a partir da assinatura do instrumento.

5. A agravante comprova o adimplemento da condição contratual para a transferência da posse mediante pagamento do sinal ajustado.

6. Os agravados permanecem no imóvel e recusam-se a desocupá-lo mesmo após notificação extrajudicial, caracterizando inadimplemento contratual e tornando precária e injusta a posse exercida.

7. O promitente comprador detentor de justo título pode ajuizar ação de imissão na posse mesmo sem registro do título aquisitivo no cartório imobiliário.

8. Os agravados não apresentam título autônomo apto a justificar a permanência no imóvel além do próprio contrato que descumprem.

9. A privação do uso, gozo e fruição do imóvel adquirido, aliada aos custos suportados pela agravante para manutenção de outra moradia, evidencia perigo de dano e prejuízos financeiros de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A promessa de compra e venda celebrada com o proprietário registral, acompanhada do cumprimento das condições contratuais para transferência da posse, demonstra a probabilidade do direito à imissão na posse.

2. A permanência do vendedor no imóvel após a transferência contratual da posse direta configura inadimplemento contratual e torna injusta e precária a posse exercida.

3. O promitente comprador com justo título pode pleitear imissão na posse ainda que o título não esteja registrado no cartório de registro de imóveis.

4. A privação do uso do imóvel adquirido e os prejuízos financeiros decorrentes da demora processual caracterizam o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.724.739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014955-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA GAMA

AGRAVADOS: GEORGE GEIDSON LOPES PERALTA, KENIA RAMOS COSTA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 5028418-40.2025.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE SERRA - 5ª VARA CÍVEL

RELATORA: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA GAMA
em face da r. decisão (que, nos autos da Ação de Imissão na Posse (nº 5028418-40.2025.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da lide.

A agravante insurge-se, sustentando, em síntese, que o seu direito à posse emana diretamente do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" e do comprovante de pagamento do sinal. Alega que a recusa dos agravados em desocupar o bem configura esbulho, tornando sua posse injusta.

Pois bem.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) da agravante se mostra presente. A Certidão de Ônus atualizada da matrícula nº 105.369, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, indica que o agravado, George Geidson Lopes Peralta, é o proprietário registral do imóvel, havendo adquirido o bem e o alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (R-05 e R-06 da matrícula).

A Cláusula 4.1 do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" é expressa ao determinar: "
A PROMITENTE COMPRADORA assumirá a posse direta do imóvel a partir da assinatura deste instrumento
[...]".

A condição para tal transferência de posse, o pagamento do sinal de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme Cláusula 2.2, 'a', foi devidamente cumprida pela agravante (ID 75852626 dos autos originários). A recusa dos agravados em desocupar o imóvel, mesmo após notificados extrajudicialmente (IDs 75852641 e 75852639), configura inadimplemento contratual, tornando a posse por eles exercida injusta e precária.

A decisão agravada fundamentou-se na natureza petitória da ação, exigindo a prova do domínio registral. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já manifestou o entendimento de que o promitente comprador, com justo título, pode se valer da ação de imissão na posse, mesmo sem o registro do título no cartório imobiliário.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. [...]
POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.
(STJ - REsp: 1724739 SP 2016/0221125-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 29/03/2019)

No caso em tela, em análise própria deste momento processual, os agravados não possuem nenhum título que justifique a sua permanência no imóvel, senão o próprio contrato que eles mesmos estão a descumprir.

O perigo de dano (
periculum in mora
) também é evidente. A agravante despendeu economias substanciais e, injustamente, está sendo privada de usar, gozar e fruir de um bem pelo qual pagou, sendo obrigada a arcar com custos de outra moradia enquanto os agravados usufruem gratuitamente de seu patrimônio. A demora na prestação jurisdicional causa prejuízos financeiros mensais de difícil reparação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela de urgência recursal, no sentido de determinar a expedição, em primeiro grau, de mandado de imissão na posse em favor da agravante, ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA GAMA, referente ao imóvel situado na Rua Projetada 03, nº 80, Torre D, Apartamento 309, Empreendimento Vista Mata da Serra, Porto Canoa, Serra/ES, CEP 29168-603.

Fixado o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado, se estritamente necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar